Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. ART. 63 DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. BRASÍLIA. PARTES RESIDEM EM LOCAL DIVERSO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO.
1. Em primeiro plano, conforme a alteração acerca do artigo 63 do Código de Processo Civil, entende-se que a cláusula de eleição de foro deve possuir relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Trata-se de pertinente alteração legislativa que visa coibir o abuso de direito praticado na eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com objeto do contrato.
2. Nesse sentido, não se olvide que as disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional.
3. No caso dos autos, a execução de origem objetiva o adimplemento de obrigações condominiais decorrentes de contrato (convenção de condomínio) devidas pela agravada, Adnilva, ao Condomínio Conjunto Residencial 07 (CR-07), ora agravante.
4. Segundo consta da inicial, o Condomínio exequente está localizado em Valparaíso de Goiás/GO, mesmo local em que é domiciliada a executada.
5. Destarte, não se constata, prima facie, qualquer relação do foro Brasília com o objeto do contrato levado a Juízo. Além disso, nenhuma das partes reside ou está localizada no Distrito Federal, de modo que não há justificativa para a eleição deste foro para o julgamento da demanda.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.